Tribunal: TJBA
Processo: 8027621-10.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027621-10.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: AILSON NEVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALDO DE JESUS COSTA, SILVIO NEI OLIVEIRA DA SILVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE NO DIA 16/04/2026, EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º-A, I, DO CP). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA.

PLEITO DE ILEGALIDADE. SUSCITADA TORTURA POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE RELAXADA E POSTERIORMENTE DECRETADA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
ANÁLISE PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT, NESTE PARTICULAR.

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS.
INALBERGAMENTO.
DECISÃO FUNDAMENTADA NA EXISTÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, NOTADAMENTE O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
MODUS OPERANDI.

MODUS VIVENDI
. REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS. NECESSIDADE DE GARANTIA À ORDEM PÚBLICA CONCRETAMENTE DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, INSERTAS NO ART. 319, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL, E, NESTA EXTENSÃO,

PELA DENEGAÇÃO DO WRIT.

O
RDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA, SOMENTE, NO TOCANTE AO PLEITO DE ILEGALIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA PRÁTICA DE TORTURA POLICIAL, E, CONHECIDOS OS DEMAIS PLEITOS, DENEGADO O WRIT.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ALDO DE JESUS COSTA (OAB:BA73895-A), SILVIO NEI OLIVEIRA DA SILVEIRA (OAB:BA61012-A), Advogados, em favor do
Paciente, AILSON NEVES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR – BA.

2.
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 16 de abril de 2026, pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal. Em audiência de custódia realizada em 18 de abril de 2026, o juízo de primeiro grau relaxou a prisão em flagrante por reconhecer a sua ilegalidade, mas, em ato contínuo e acolhendo representação do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (ID 104052532).

3.
Os fundamentos trazidos na inicial mandamental visam a soltura do paciente, ao argumento da existência de constrangimento ilegal derivado, em resumo, de ilegalidade cometida no ato da prisão e consequente ilicitude das provas obtidas, consistente na prática de
“brutal e covarde violência policial”
.

Tem-se que tal tese defensiva reclama perquirição cuidadosa, não estando clara e prontamente demonstrada, havendo que ser feita análise de prova, inviável nesta via estreita de
habeas corpus.

Dessa maneira, acerca da ilicitude apontada, caberá ao juízo responsável pela instrução criminal apurar tal questão no curso do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo esta ação a via adequada para tanto, razão pela qual não deve ser conhecido tal pleito.

De todo modo, cumpre salientar que o juízo primevo, no bojo da decisão de ID. 104052532, deixou de homologar o auto de prisão em flagrante, por entender restarem presentes elementos indicativos de violação à integridade física e psicológica do paciente, relaxando, então, a sua prisão instantânea. No entanto, sequencialmente, no mesmo ato, decretou a prisão preventiva do paciente.

Cumpre deixar assente, por oportuno, que o relaxamento da prisão em flagrante, com base em atos de tortura,
não impede
que o juiz decrete a prisão preventiva, desde que haja fundamentos concretos e contemporâneos que evidenciem quaisquer dos requisitos autorizadores, insertos no art. 312, do CPP, independentemente da prova obtida por tortura.

4.
De outro enfoque, observa-se que estão presentes requisitos bastantes para respaldar a questionada segregação.

Convém trazer à baila o excerto da decisão prisional prolatada em desfavor do paciente (ID. 104052532):

“[...]Conforme disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, representado pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como o periculum libertatis, consubstanciado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. No caso dos autos, a materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas através dos precisos termos dos depoimentos dos policiais que conduziram o flagranteado, pelo auto de exibição e apreensão e pelas declarações da vítima. O periculum libertatis, requisito indispensável à decretação de qualquer prisão preventiva, está evidenciado na necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva pelo flagranteado. [...] Dessa forma, restou evidenciado que, solto, poderá o agente perpetrar novas condutas contra a ordem pública e o meio social. A conversão da prisão precautelar em preventiva é medida que se impõe, no caso em concreto, à luz do disposto no art. 310, do CPP. Com efeito, a gravidade concreta , o modus operandi e as circunstâncias do delito indicam a periculosidade real dos agentes, sobressaindo o fundado receio de reiteração criminosa. Em tais situações, a constrição da liberdade ambulatória objetiva proteger a sociedade de indivíduos que, uma vez soltos, podem colocar em risco a coletividade e a paz social. [...] Ressalto que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (STJ – AgRg no HC: 919765 SC 2024/0204536-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024) Cumpre destacar que o autuado ostenta conduta social reprovável, conforme informação juntada ao ID 554633076, consistente nos seguintes registros: 1. Ação Penal Pública nº 8021191-82.2023.8.05.0150, na qual foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 180, caput, e 311, § 2º, inciso III, ambos do Código Penal; 2. Ação Penal Pública nº 8020128-22.2023.8.05.0150, na qual foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º-A, inciso I, e 311, caput, ambos do Código Penal; 3. Ação Penal Pública nº 8005649-58.2022.8.05.0150, na qual foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º-A, inciso I, 148, caput, e 307, todos do Código Penal, em concurso material; 4. Ação Penal Pública nº 8000345-82.2021.8.05.0063, na qual foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 180 do Código Penal; 5. Execução de Pena nº 2000015-39.2021.8.05.0080; 6. Execução de Pena nº 0883810-79.2008.8.05.0150 Diante desse contexto, evidencia-se que, em liberdade, o autuado encontrará estímulos para persistir na prática delitiva, expondo a coletividade a risco. Por fim, é importante consignar que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram suficientes e adequadas para o caso em exame, despontando a custódia cautelar, neste momento, como a alternativa mais adequada para conter a renitência delitiva do(a) autuado(a) e garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. A insuficiência das medidas cautelares alternativas decorre da própria gravidade concreta do delito e das circunstâncias em que foi praticado, bem como do risco concreto de reiteração delitiva, intimidação de testemunhas e vítimas e de evasão do distrito da culpa, situações que não seriam eficazmente neutralizadas por providências menos gravosas que a prisão. DISPOSITIVO Ante todo o exposto, acolho a representação do Ministério Público e DECRETO PRISÃO PREVENTIVA DE AILSON NEVES DA SILVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, para fins de garantir a ORDEM PÚBLICA.”

Depreende-se, pois, da leitura do
decisum
hostilizado que estão presentes o
fumus comissi delicti
, configurado na prova da materialidade e nos fortes indícios de autoria do crime, e, ainda, o
periculum libertatis
, visto que o agente, solto, terá o estímulo da sensação de impunidade para continuar a praticar crimes.

5.
Emanam dos autos elementos concretos de prova que, à primeira vista, justificam e recomendam a manutenção da prisão preventiva, a qual está vocacionada na espécie a assegurar a ordem pública, em razão da gravidade da conduta, ora traduzida pelo
modus operandi
, assim narrado pela vítima, em sede policial (ID. 105263606, p. 22/23).

O juízo de origem sublinhou o
modus vivendi
do flagranteado, havendo indícios suficientes de que este pratica, de modo contumaz, atos delitógenos, tendo em vista que possui outros registros criminais (
“
1. Ação Penal Pública nº 8021191-82.2023.8.05.0150, na qual foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 180, caput, e 311, § 2º, inciso III, ambos do Código Penal; 2. Ação Penal Pública nº 8020128-22.2023.8.05.0150, na qual foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º-A, inciso I, e 311, caput, ambos do Código Penal; 3. Ação Penal Pública nº 8005649-58.2022.8.05.0150, na qual foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º-A, inciso I, 148, caput, e 307, todos do Código Penal, em concurso material; 4. Ação Penal Pública nº 8000345-82.2021.8.05.0063, na qual foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 180 do Código Penal; 5. Execução de Pena nº 2000015-39.2021.8.05.0080; 6. Execução de Pena nº 0883810-79.2008.8.05.0150”)
.

6.
Além de os documentos que escoltam a inicial não serem hábeis a desconstituir a segregação, certo é que os fatos declinados recomendam a sua manutenção, não se mostrando adequada nem suficiente para o resultado útil do processo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP.

7.
Parecer da douta Procuradora de Justiça, Dra. LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA, pelo conhecimento parcial, e, nesta extensão, pela denegação da ordem.

8.
Não conhecimento da alegação relativa à ilegalidade decorrente da prática de tortura policial.

9
. Conhecimento do pleito referente à desnecessidade da segregação cautelar.

10.
O
RDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA, SOMENTE, NO TOCANTE AO PLEITO DE ILEGALIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA PRÁTICA DE TORTURA POLICIAL, E, CONHECIDOS OS DEMAIS PLEITOS, DENEGADO O WRIT.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Habeas Corpus nº

8027621-10.2026.8.05.0000
, tendo como
Impetrantes ALDO DE JESUS COSTA (OAB:BA73895-A), SILVIO NEI OLIVEIRA DA SILVEIRA (OAB:BA61012-A),
e como
Impetrado o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGAR a Ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC17